Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. ONCOLÓGICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AFASTADOS. TEMA 1234/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento oncológico não incorporado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade e obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento não incorporado ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
4. O julgado de forma clara e concatenada afastou a alegação de ilegitimidade passiva, considerando que a legislação da regência estabelece responsabilidade conjunta entre União e Distrito Federal em relação ao tratamento oncológico.
5. O julgado esclareceu sobre a impossibilidade do declínio de competência para Justiça Federal considerando a expressa determinação do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234.
6. Em análise do Tema 1234, o Supremo Tribunal ao modular os efeitos esclareceu que a alteração da competência incidirá nos feitos ajuizados após a publicação da repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 927, 489, §1o, 1.022 e 1.025. Lei no 14.238/2021. Portaria no 874/2013 do Ministério da Saúde
Jurisprudência relevante citada: Tema 793 e 1234, STF. IAC 14/STJ. AgInt no REsp n. 2.007.770/MG. Acórdão 1330657 da Relatoria do Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior no Conselho Especial.